Tribunal: TJSP
Processo: 1046688-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – Pretensão de obtenção do licenciamento do veículo independentemente do pagamento de multas de trânsito, em relação às quais foram interpostos recursos administrativos pendentes de julgamento – Impossibilidade de aplicação de qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento, enquanto não for encerrada a instância

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – Pretensão de obtenção do licenciamento do veículo independentemente do pagamento de multas de trânsito, em relação às quais foram interpostos recursos administrativos pendentes de julgamento – Impossibilidade de aplicação de qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades - Inteligência do art. 284 do CTB – Precedentes deste Tribunal – Sentença reforma – Recurso provido, com observações.